Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. LESÃO NA PELE. PERÍCIA TÉCNICA. ALERGIA AO ESPARADRAPO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. No caso, o v. acórdão avaliou devidamente as questões que envolvem a ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado à autora nas dependências da ré e as lesões apresentadas na pele da autora.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.